Tribunal: STF
Processo: AI 770067
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE, NO 
   CASO, DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS 
   E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	Os artigos 196 e 197 da Constituição 
   Federal tidos como violados não se encontram prequestionados, porque 
   não abordados pelo acórdão recorrido, nem mencionados nos embargos 
   de declaração que foram opostos (Súmulas STF 282 e 356).
2.	A 
   jurisprudência sedimentada desta Corte não admite, em princípio, o 
   chamado "prequestionamento implícito". Precedentes.
3. 	Não há como 
   infirmar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido sem o 
   revolvimento do contexto fático-probatório da causa (Súmula STF 279),
   hipótese inviável em sede extraordinária
4.	Agravo regimental 
   improvido.